Tribunal: TJSP
Processo: 1011249-58.2019.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Fernando Sastre Redondo
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000760844
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1011249-58.2019.8.26.0003, da Comarca de São Paulo, em que é apelante WELLINGTON
MICHEL
BERNARDINHO
(JUSTIÇA
GRATUITA),
é
apelada
NEXTEL
TELECOMUNICAÇÕES LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 38a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SPENCER ALMEIDA
FERREIRA (Presidente sem voto), FLÁVIO CUNHA DA SILVA E CARLOS
GOLDMAN.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
FERNANDO SASTRE REDONDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011249-58.2019.8.26.0003 -Voto no 24733 jv fco
2
VOTO No 24733
APELAÇÃO CÍVEL No 1011249-58.2019.8.26.0003
COMARCA: SÃO PAULO - FORO REGIONAL DE SANTO AMARO - 11a VARA CÍVEL
JUIZ / JUÍZA DE 1a INSTÂNCIA: ANTONIO CARLOS SANTORO FILHO
APELANTE: WELLINGTON MICHEL BERNARDINHO
APELADO: NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. Telefonia. Inexigibilidade do débito.
Reconhecimento. Dívida cuja origem não foi comprovada. DANOS
MORAIS. Apontamento indevido. Inexistência de prova cabal acerca
de impugnação de dívida preexistente, alvo de outra inscrição.
Aplicação da Súmula no 385 do Superior Tribunal de Justiça.
Sentença mantida.
RECURSO NÃO PROVIDO.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r. sentença (fls.
221/223
aclaratórios rejeitados a fls. 230), de relatório adotado que, em ação de
declaratória de inexigibilidade de débito c.c. danos morais, julgou parcialmente
procedentes os pedidos, e, por força da sucumbência recíproca, deverão ser rateadas as
custas e despesas processuais, arcando a ré com a verba honorária fixada, por
equidade, em R$. 500,00, e o autor, com honorários advocatícios arbitrados em 10%
sobre o valor pretendido a título de danos morais, observada a gratuidade de justiça
deferida.
Apela o autor (fls. 235/250). Sustenta, em suma, que: i) não foi ventilada
pelo réu a aplicação da súmula 385, do STJ e, ainda que o fosse, não se aplica ao caso
dos autos, diante da discussão em juízo da inscrição precedente; e ii) é de rigor a
condenação do réu na reparação moral, nos termos do pedido inicial, diante da inscrição
indevida.
Recurso tempestivo, isento de preparo e respondido.
VOTO
Cuida-se de ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c. reparação
por danos morais, em que o autor-apelante alega a existência de restrição indevida de
seu nome no cadastro de inadimplentes por débito não contratado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011249-58.2019.8.26.0003 -Voto no 24733 jv fco
3
Insurge-se o apelante no ponto vencido, dano moral, mas sem razão.
O douto magistrado a quo, acertadamente, reconheceu a inexigibilidade do
débito e bem aplicou a Súmula 385 do STJ, consoante excerto da bem lançada sentença
(fls. 222, 9o e 10o §§):
No que se refere ao pleito de indenização por danos morais, todavia, a
ação improcede. Isto, porque a comunicação por parte da ré foi efetivada
após a prévia existência de anotações - protestos de títulos da CEF, no
ano de 2016, em valor muito superior à dívida aqui discutida - em desfavor
do autor (documento de fls. 213) de cuja ilegitimidade não se cogitou.
Assim, não era mesmo caso de condenação do réu na reparação por
danos morais, face ao que dispõe a Súmula 385, do C. Superior Tribunal de Justiça, in
verbis:
“Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe
indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição,
ressalvado o direito ao cancelamento”.
Precedentes deste Tribunal, inclusive desta Câmara, decidiram nesse
sentido:
“APELAÇÃO
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E
INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL
Dívida declarada inexigível

Existência, no entanto, de anotações anteriores
Ausência de fato
gerador de dano moral Incidência da súmula 385 do STJ Sentença
mantida

Recurso
desprovido.”
(TJSP;
Apelação
Cível
1063586-63.2015.8.26.0100;
Relator
(a): Vicentini
Barroso;
Órgão
Julgador: 15a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 40a Vara
Cível; Data do Julgamento: 21/08/2012; Data de Registro: 23/04/2019).
“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA
COM OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -
Não reconhecimento do débito por parte do Autor Inserção de nome nos
cadastros de proteção ao crédito Alegação de cessão do crédito objeto
da impugnação à Requerida
Não comprovação
Declaração de
inexigibilidade do débito - Danos morais não caracterizados - Indenização
indevida Apontamentos anteriores - Aplicação do disposto na Súmula
385, do Superior Tribunal de Justiça - Recurso parcialmente provido”.
(TJSP; Apelação Cível 1021001-94.2018.8.26.0001; Relator (a): Mario de
Oliveira; Órgão Julgador: 38a Câmara de Direito Privado; Foro Regional I -
Santana - 9a Vara Cível; Data do Julgamento: 17/04/2019; Data de
Registro: 17/04/2019).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011249-58.2019.8.26.0003 -Voto no 24733 jv fco
4
E também pronunciamentos do Superior Tribunal de Justiça em relação à
aplicabilidade da referida súmula:
“Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial. Direito Privado.
Dano moral. Inscrição em cadastro de proteção ao crédito. Preexistência
de inscrição. Súmula 385/STJ. Indenização não devida. Agravo regimental
desprovido.”
(AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 149.406
SP, 3a
Turma, Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, j. 3.9.2013).
"AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DO DEVEDOR EM ÓRGÃOS DE
PROTEÇÃO AO CRÉDITO. PREEXISTÊNCIA DE OUTRAS ANOTAÇÕES
DESABONADORAS.
INDENIZAÇÃO
POR
DANO
MORAL.
AFASTAMENTO. SÚMULA N. 385/STJ. INCIDÊNCIA.
1. 'Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe
indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição,
ressalvado o direito ao cancelamento
(Súmula n. 385 do STJ).
2. Agravo regimental provido"
(AgRg no AREsp 215.440/RJ, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE
NORONHA, Terceira Turma, j. 13/8/2013).
No mesmo sentido, as recentes decisões monocráticas: AREsp 567.830,
Min. Marco Buzzi, DJe 5.9.2014; AREsp 561.600, Min. Maria Isabel Gallotti, DJe
4.9.2014; AREsp 541.814, Min. Luis Felipe Salomão, DJe 3.9.2014; REsp 1.467.428,
Min. Ricardo Villas Boas Cueva, DJe 1.9.2014 e AREsp 530.345, Min. Nancy Andrighi,
DJe 27.8.2014.
No caso, ainda que caracterizada a responsabilidade da apelada pela
inscrição reclamada na petição inicial, declarada inexigível pelo juízo monocrático, não
há como impor-lhe o pagamento de indenização por danos morais, visto que restou
demonstrada a existência de inscrição anterior, que não foi impugnada, não aproveitando
o apelante a tese trazida somente em razões de apelação, de que houve impugnação no
processo no 1011875-35.2019.8.26.2019.8.26.0405, diante da vedação à inovação
recursal. Anoto, ainda, que súmulas das cortes superiores podem ser aplicadas até
mesmo de ofício.
Logo, a sentença de improcedência tocante ao pedido de dano moral é
mantida, como lançada.
Por fim, diante da manutenção da sentença, cabível a majoração da verba

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011249-58.2019.8.26.0003 -Voto no 24733 jv fco
5
honorária pelo acréscimo de trabalho ao advogado adverso na fase recursal, conforme
preconizado no artigo 85, § 11, do CPC, para 15% sobre o valor da pretensão ao dano
moral, observada a gratuidade de justiça deferida.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
Fernando Sastre Redondo
Relator